Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741266-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO EMILIO MITRE CARTAXO AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIO EMÍLIO MITRE CARTAXO contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o recorrente por COOPERFORTE – COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA, pela qual foi deferida a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante, a ser descontada diretamente pela fonte pagadora. Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada não considerou adequadamente sua realidade financeira, pois embora seu contracheque indique rendimento líquido de R$ 11.149,12, esse valor já contempla descontos compulsórios e três empréstimos junto à PREVI, no valor de R$ 3.168,69. Além disso, afirma possuir outros nove empréstimos contratados junto ao Banco do Brasil, com descontos mensais em conta corrente que totalizam R$ 7.715,44, o que reduz sua renda disponível para R$ 3.433,68, equivalente a apenas 2,26 salários mínimos. Sustenta que a verba atingida pela penhora possui natureza alimentar, sendo sua única fonte de renda, e que a constrição imposta compromete sua subsistência e a de sua família. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC apenas quando preservado o mínimo existencial do devedor, o que não se verifica no caso concreto. Argumenta que a decisão agravada não se enquadra nas exceções legais previstas no §2o do art. 833 do CPC, pois não se trata de dívida alimentar nem de valores que excedam cinquenta salários mínimos mensais. Aponta ainda que a jurisprudência do TJDFT tem adotado critérios escalonados para penhora de salários, conforme tabela que limita a penhora a 2,5% para rendimentos líquidos de até cinco salários mínimos, percentual inferior ao imposto pela decisão agravada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da medida constritiva, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da penhora sobre seus rendimentos. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da tabela escalonada adotada por Turmas do TJDFT, com limitação da penhora ao percentual de 2,5% de sal remuneração. Preparo regular, conforme certificado no ID 76618763. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação passível de justificar a concessão de efeito suspensivo pretendido. Isso porque, a despeito da decretação da penhora de verba salarial do agravante, verifica-se que a decisão agravada condicionou a efetivação da medida constritiva à preclusão do decisum, confira-se: "...Na hipótese em exame, verifico que não foram localizados bens passíveis de penhora na pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo, (salvo a quantia ínfima de R$ 2.574,47), sendo certo que o executado, comodamente, permaneceu e permanece inerte, calado, não indicou bens à penhora e não fez proposta de pagamento da dívida, concluindo-se, pois, que restaram infrutíferas todos as tentativas de satisfação da dívida. Por outro lado, consta nos autos extrato que comprova a remuneração do devedor (ID n. 226829948), que comprova que o executado compõe o quadro de funcionários do Banco do Brasil S.A., e percebe renda mensal líquida acima de R$ 5.000,00, o que demonstra que pode perfeitamente arcar, ainda que de forma parcelada, com o pagamento do débito objeto deste cumprimento de sentença, sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, da análise da declaração de renda do executado, verifico que o devedor não declara possuir nenhum débito que comprometa excessivamente a sua renda, nem débitos vultosos que possam comprometer o seu sustento. Assim, com o intuito de dar efetividade à execução, entende-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada neste caso, haja vista que a penhora de percentual do salário do devedor não afetará o seu mínimo existencial, já que será preservada quantia suficiente para garantir sua subsistência digna e da sua família. Contudo, buscando preservar o mínimo existencial do executado, bem como considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, DEFIRO o pedido de penhora, que deverá recair sobre 10% dos rendimentos líquidos mensais do devedor (renda bruta abatidos os descontos compulsórios - IR e INSS), e não sobre 30% como foi pedido, penhora que durará até satisfação integral da dívida Preclusa esta decisão, intime-se por Oficial de Justiça o BANCO DO BRASIL S.A., fonte pagadora do executado, para que proceda o bloqueio e penhora mensal de 10% dos rendimentos líquidos do devedor, bem como para que efetue o depósito da referida quantia em conta judicial vinculada a esse juízo e processo, até o limite do valor total do débito, cuja planilha deverá ser juntada pelo credor no prazo de 05 (cinco) dias. Tudo feito, deverá informar a este Juízo o número da conta e agência, apresentar estimativa para a quitação do débito informado, observando-se o valor dos descontos e o valor total da dívida, bem como os sucessivos depósitos." (ID 235220913 - g.n.) Assim, verifica-se que a decisão agravada determinou que efetivação da penhora deve ficar condicionada à preclusão, de modo que não há risco de perecimento de direito em se aguardar a apreciação da arguição de impenhorabilidade de forma exauriente no julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, depois de garantido o contraditório à parte recorrida. Assim, não havendo risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou de inefetividade do processo, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa, a fim de que, nos termos da decisão recorrida, eventual concretização da penhora salarial decretada em face do agravante aguarde o julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator